Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013977-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUÍRIA DA SILVA GORDO (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), HELIO RODRIGUES - CPF: 956.811.241-34 (PACIENTE), MM. Juiz Plantonista da Vara Única Criminal da Comarca de Paranaíta (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRIDADE FISICA DA VÍTIMA
– REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA - DESINTERESSE EM MEDIDAS PROTETIVAS – DECLARAÇÕES DA FILHA COMUM DO CASAL - ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE –– APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O risco à integridade corporal da vítima, a reiteração delitiva e a suposta ameaça de morte autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB; STJ, HC: 456394/MS).

Mostra-se
pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, ao se ponderar os fundamentos da decisão constritiva, as declarações da vítima e testemunha [filha do casal] e as condições pessoais do paciente (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013977-30.2021.8.11.0000- COMARCA DE
PARANAÍTA

IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO DE MORAES ALMEIDA

PACIENTE(S):

HELIO RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HELIO RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos do incidente processual (N.U 1000618-19.2021.8.11.0095), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça – arts. 129, § 9o, e 147, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, (ID 96702982), com documentos (ID’s 96702985/9670645).

O pedido liminar foi indeferido (ID 97033480).

O Juízo singular prestou informações (ID 99934455).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente do cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos perpetrados no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Alegada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP). IMPOSSIBILIDADE. Conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. Legalidade. Comprovada reiteração delitiva. Custódia necessária para garantia da ordem pública, especialmente para a preservação da integridade física e psíquica da vítima. Paciente responde a diversas outras ações penais pelo cometimento de crimes no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive contra a própria vítima. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 101245035)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em 27.7.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do representante do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“Verifica-se que esta não é a primeira vez que o autuado pratica crimes no âmbito da violência doméstica, conforme se verifica da ficha de antecedentes criminais: [...] Ademais, após ter a prisão preventiva revogada em 10/06/2020 nos autos de no 1000827-22.2020.8.11.0095, a vítima recentemente (28/03/2021) requereu novas medidas protetivas em razão de agressões e ameaças praticadas pelo autuado, conforme se verifica do termo de declarações (autos de no 1000238-93.2021.8.11.0095): [...]

A reiteração contra a mesma vítima de atos violentos, por si só, é suficiente para fundamentar a prisão preventiva, com fim de fazer cessar os violentos que vem sofrendo.

[...] Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto, tentar contra a integridade física da vítima, isso por que, conforme declarado pela vítima e pelos registros dos antecedentes criminais, esta não é a primeira vez que sofre agressões pelo autuado, havendo portanto, a existência de insegurança/instabilidade da vítima, que se encontra balada e temendo pela ocorrência de fatos ainda mais graves.

[...] É bem verdade que, no caso sub judice, a segregação a cautelar se faz imperiosa ainda, em razão da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade do agente, isso porque, o autuado ameaçou a vítima de morte, conforme declarado por esta e pela testemunha, havendo ainda a possibilidade de intimidação pelo autuado à vítima e as testemunhas.

[...] HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado HÉLIO RODRIGUES, és que presentes os requisitos do art. 312 e 313, III do CPP, dada a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a reiteração de agressões e, ainda a conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade do agente haja vista ter ameaça a vítima de morte, bem como a possibilidade de intimidação da vítima e testemunha, qual seja seu genro”
(Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito – incidente processual - 1000618-19.2021.8.11.0095.– www.pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Valquiria da Silva Gordo, haja vista não ser
“a primeira vez que sofre agressões”
do paciente,

na reiteração delitiva, o qual registra condenação definitiva por lesão corporal no ambiente doméstico [Seeu - 0000467-92.2019.8.11.0078, com trânsito em julgado em 22.3.2018], duas ações penais e dois inquéritos policiais, sendo uma delas pela contravenção de vias de fato e as demais por lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça [Sistema
Primus
– Código 84851 e PJE 1000896-54.2020.811.0095; 1000173-98.2021.811.0095; 001229-06.2020.811.0095] e na conveniência da instrução criminal, pois “
ameaçou a vítima de morte, conforme declarado por esta e pela testemunha, havendo ainda a possibilidade de intimidação”
.

O risco à integridade corporal da vítima, a reiteração delitiva e a suposta ameaça de morte autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018; STJ, HC: 456394/MS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 17.9.2018).

Todavia, a própria vítima manifestou, à autoridade Policial, desinteresse em medidas protetivas (PJE N.U 1000618-19.2021.8.11.0095 - ID 61382001). Além disso, a Defesa juntou declaração escrita pela vítima (ID 96702992), segunda a qual
“[...] estava inconsciente na hora que fui ouvida no hospital. A verdade é que bebi 26 gotas de clorosepan e no dia seguinte bebi algumas caixinhas de cerveja e quando bebemos nós nossa briga de casal normal, mais ele não chegou a me bater, foi um acidente. Minha renda é do bolsa família ele que mantia a casa”.

Não bastasse, a testemunha Edilaine da Silva Rodrigues, filha comum do casal [vítima e paciente], que presenciou os fatos, narrou na delegacia de Polícia, que
“enquanto estava na sua casa, em nenhum momento ele agrediu sua mãe [...] sua mãe também não lhe disse que foi agredida por ele, somente disse que havia se machucado - queimado - no escapamento da moto [...] também estava embriagada”
.

Noutro giro, o paciente

possui endereço certo [Rua 131, 103, bairro setor do Clube - Paranaitá/MT], exerce profissão de “
serviços gerais
”, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade, além de sustentar a família, conforme declaração da vítima (ID 96702992)
.

Com efeito, essas circunstâncias [desinteresse em medidas protetivas, declaração escrita retificando os fatos e depoimento da filha comum do casal] e as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as declarações da vítima e testemunha [filha comum do casal] e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para
substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço

(CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021